Tribunal: TJES
Processo: 5019272-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019272-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANDERSON GOMES OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. CRITÉRIO REFERENCIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA EM EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CRÉDITO ROTATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Josianderson Gomes Oliveira contra sentença que julgou procedente a ação revisional e condenou o demandado ao pagamento de R$ 5.680,51. O recorrente sustenta abusividade dos juros remuneratórios e requer sua limitação à taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a taxa de juros remuneratórios cobrada no crédito rotativo do cartão de crédito é abusiva em comparação à média de mercado;
(ii) estabelecer se a taxa de juros do empréstimo pessoal ultrapassa limite razoável e enseja revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a mera comparação entre taxa contratada e média de mercado não basta para caracterizar abusividade, devendo-se considerar peculiaridades do caso concreto, como perfil de risco do tomador, custo de captação e spread da operação (EDcl no AgInt no AREsp 2.298.929/RS; AgInt no AREsp 2.695.064/RS; AgInt no AREsp 2.417.472/RS).

4. A jurisprudência consolidada afasta a adoção da média do Bacen como limite absoluto, rejeitando a fixação apriorística de teto, mas admite como parâmetro a análise da onerosidade excessiva, especialmente quando os juros superam o dobro da média (REsp 1.821.182/RS; AgInt no REsp 2.025.475/PR).

5. Os juros rotativos do cartão (19,85% a.m. e 778,33% a.a. até 20,76% a.m. e 861,78% a.a.) situam-se abaixo do dobro da média de mercado divulgada pelo Bacen no período (15,60% a 16,07% a.m. e 469,76% a 497,73% a.a.), afastando a abusividade.

6. Por outro lado, os juros do empréstimo pessoal (17,09% a.m. e 564,11% a.a.) superam o dobro da média do Bacen (7,27% a 7,56% a.m. e 132,08% a 139,79% a.a.), configurando onerosidade excessiva e abusividade contratual.

7. Impõe-se, assim, a revisão do contrato para limitar a taxa do empréstimo pessoal à média do mercado, conforme parâmetros do Banco Central no período, com adequação do saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A média de mercado divulgada pelo Bacen não constitui limite absoluto, mas parâmetro relevante para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

2. A taxa de juros bem superior ao dobro da média de mercado caracteriza abusividade e enseja revisão contratual.

3. Juros rotativos do cartão inferiores ao dobro da média não configuram abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.695.064/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019272-14.2021.8.08.0048

APELANTE: JOSIANDERSON GOMES OLIVEIRA

APELADA: DACASA FINANCEIRA – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Josianderson Gomes Oliveira em razão da sentença id. 14717180 proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o recorrente ao pagamento de R$5.680,51 (cinco mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos).

Em suas razões, id. 14717182, defende que a taxa de juros remuneratórios é abusiva e pugna pelo provimento do recurso para adequação à média do mercado.

Contrarrazões, id. 14717183, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito aos juros remuneratórios.

O mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça indica que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) e “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso
” (AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

Esclarece aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Assim, observando as peculiaridades do caso concreto em que todos os elementos mencionados deverão ser pontuados, na linha do entendimento do Tribunal da Cidadania, entendo que “
a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que
exceda o dobro
da média de mercado
”
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Embora o juízo
a quo
e o recorrente não indiquem qual série temporal do Banco Central, o fato é que a sentença considera que a taxa média do mercado era de 15,60 a.m. e, no recurso, o apelante defende que tal taxa era de 2,61% a.m.

Na espécie, vislumbro das faturas colacionadas que duas operações de crédito foram realizadas; a primeira relativa aos juros rotativos do cartão e a segunda correspondente a um empréstimo pessoal.

A fatura detalha, ainda, as taxas de juros para empréstimo pessoal e refinanciamento, que compreendo tratar de crédito rotativo do cartão de crédito.

Isso porque, de acordo com o Banco Central do Brasil, o rotativo consiste em modalidade de crédito concedido quando o pagamento integral da fatura não é efetuado até o vencimento. Trata-se de refinanciamento da diferença entre o valor total da fatura e o valor efetivamente quitado pelo consumidor, ocorrendo nas hipóteses em que o mesmo opta por realizar apenas o pagamento mínimo, ficando sujeito à incidência de juros.

Os juros rotativos do cartão, nos meses de julho, agosto e setembro de 2016, foram cobrados em 19,85% ao mês e 778,33% ao ano e, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, em 20,76% ao mês e 861,78% ao ano.

De acordo com o Banco Central, a
"taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito rotativo (série 22022)"
ao ano no período assinalado foi de 469,76% (julho); 482,74% (agosto); 491,25% (setembro); 483,97% (outubro); 494,82% (novembro); e 497,73% (dezembro) e a mesma taxa (série 25477) ao mês foi de 15,60% (julho); 15,82% (agosto); 15,96% (setembro); 15,84% (outubro); 16,02% (novembro); e 16,07% (dezembro).

De forma comparativa tem-se:

Mês de referência

Taxa média de juros ao ano

Dobro da taxa média ao ano

Taxa de juros ao ano cobrada

Julho/2016

469,76%

939,52%

778,33%

Agosto/2016

482,74%

965,48%

778,33%

Setembro/2016

491,25%

982,50%

778,33%

Outubro/2016

483,97%

967,94%

861,78%

Novembro/2016

494,82%

989,64%

861,78%

Dezembro/2016

497,73%

995,46%

861,78%

Mês de referência

Taxa média de juros ao mês

Dobro da taxa média ao mês

Taxa de juros ao mês cobrada

Julho/2016

15,60%

31,20%

19,85%

Agosto/2016

15,82%

31,64%

19,85%

Setembro/2016

15,96%

31,92%

19,85%

Outubro/2016

15,84%

31,68%

20,76%

Novembro/2016

16,02%

32,04%

20,76%

Dezembro/2016

16,07%

32,14%

20,76%

Conclui-se que, em relação aos juros rotativos do cartão, a taxa contratada não é superior a duas vezes o referencial da média do mercado, o que afasta a alegação de abusividade.

Por sua vez, em relação ao crédito pessoal, foram cobrados em 17,09% ao mês e 564,11% ao ano.

De acordo com o Banco Central, a
"

taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado (série 20742)"
ao ano no período assinalado foi de 132,08% (julho); 132,16% (agosto); 134,98% (setembro); 136,16% (outubro); 137,82% (novembro); e 139,79% (dezembro) e a mesma taxa ao mês (série 25464 foi de 7,27% (julho); 7,27% (agosto); 7,38% (setembro); 7,42% (outubro); 7,49% (novembro); e 7,56% (dezembro).

De forma comparativa observa-se:

Mês de referência

Taxa média de juros ao ano

Dobro da taxa média ao ano

Taxa de juros ao ano cobrada

Julho/2016

132,08%

264,16%

564,11%

Agosto/2016

132,16%

264,32%

564,11%

Setembro/2016

134,98%

269,96%

564,11%

Outubro/2016

136,16%

272,32%

564,11%

Novembro/2016

137,82%

275,64%

564,11%

Dezembro/2016

139,79%

279,58%

564,11%

Mês de referência

Taxa média de juros ao mês

Dobro da taxa média ao mês

Taxa de juros ao mês cobrada

Julho/2016

7,27%

14,54%

17,09%

Agosto/2016

7,27%

14,54%

17,09%

Setembro/2016

7,38%

14,76%

17,09%

Outubro/2016

7,42%

14,84%

17,09%

Novembro/2016

7,49%

14,98%

17,09%

Dezembro/2016

7,56%

15,08%

17,09%

Portanto, em relação aos juros remuneratórios do empréstimo pessoal resta evidenciada a cobrança de taxa superior ao dobro da média do mercado, revelando a sua abusividade, sendo mister a revisão do contrato.

De conseguinte,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a sentença, de modo a reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórias relativos ao empréstimo pessoal detalhado na fatura (cobradas em 06 parcelas de R$396,38) e, consequentemente, determinar a revisão do contrato com adequação à taxa média do mercado. Consequentemente, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o demandado ao pagamento dos valores devidos a serem apurados em liquidação de sentença.

Ante a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e o requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) da referida despesa.

Condeno, ainda, ambas as partes ao pagamento de honorários, cujo percentual deverá ser apurado após liquidado o julgado, devendo o
quantum
devido ao patrono da parte autora incidir sobre a condenação e aquele devido ao fundo de aparelhamento da defensoria incidir sobre o proveito econômico (valor do decote relativo aos juros abusivos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)